Tribunal: TCU
Processo: 034.359/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2763/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria a Jose Eduardo Nogueira Villela, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que foi detectado, nos proventos atuais do interessado Jose Eduardo Nogueira Villela, o pagamento da parcela judicial no valor de R$ 14.013,43; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou o pagamento da parcela judicial no valor de R$ 14.013,43 nos proventos atuais do interessado Jose Eduardo Nogueira Villela; Considerando que a referida parcela judicial se refere à incorporação de quintos de funções de confiança do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, de que trata a Lei 7.596, de 10/04/87 e o Decreto 94.664, de 23/07/87, deferida em ação de mandado de segurança, transitada em julgado; Considerando que a aludida rubrica judicial está sendo paga no contracheque referente à matrícula 6278795 (peça 10) e não no contracheque da matrícula 0278795 (peça 11), cargo a que se refere o ato em exame; Considerando que foram encontrados, para o mesmo servidor, os seguintes atos registrados no sistema Sisac, que não serão apreciados/encaminhados em decorrência de desativação do sistema: concessão de aposentadoria inicial 10459600-04-1998-000094-5 (mat. 0278795); alteração de concessão de aposentadoria 10459600-04-2009-000002-1 (mat. 0278795); e concessão de aposentadoria inicial 10459600-04-2015-000009-0 (mat. 0278795); Considerando que não foi encaminhado a este Tribunal o ato de alteração de aposentadoria do mesmo interessado, relativo à matrícula Siape 6278795, por meio do qual houve a atribuição de parcela judicial de quintos no valor atual de R$ 14.013,43 (contracheque de peça n.o 10); Considerando que não foram identificadas irregularidades neste ato de concessão aposentadoria 77269/2018; Considerando os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU) pela regularidade do ato; Considerando a proposta do MPTCU, com a qual estou de acordo, de determinação ao órgão de origem para a remessa ao TCU, no prazo de trinta dias, do ato de alteração de aposentadoria do interessado, relativa à matrícula Siape 6278795; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; e 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: considerar legal, concedendo-lhe registo, o ato de concessão de aposentadoria de Jose Eduardo Nogueira Villela; e expedir s determinação do subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 034.359/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Eduardo Nogueira Villela (XXX.721.378-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, encaminhe à Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, o ato de alteração de concessão de aposentadoria do interessado, relativo à matrícula Siape 6278795, por meio do qual houve a atribuição de parcela judicial de quintos no valor atual de R$ 14.013,43 (contracheque de peça n.o 10).